Tribunal: STF
Processo: AI 146477
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO
ALIMENTICIA. INCOMPENSABILIDADE.
            I.  - A questão  foi decidida  pelo acórdão recorrido com
base em normas infraconstitucionais, apenas, esgotando-se a discussão
no âmbito do recurso especial.
            II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.